Tribunal: TJDFT
Processo: 0719993-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719993-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA AVELINO DA SILVA AGRAVADO: THIAGO GUIMARAES RIBEIRO, FRANCISCO RIBEIRO FILHO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 60928989, uma vez que não há que se falar em pesquisa de endereço da parte que está regularmente representada nos autos, sendo dever desta manter seus dados atualizados (art. 77, V, CPC). À Secretaria para certificar o decurso do prazo para contrarrazões. Após, tornem conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília-DF, 10 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora